Tribunal: TJBA
Processo: 8032921-89.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032921-89.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: LUCIO JOSE ALVES JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
LUCIO JOSE ALVES JUNIOR

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE GUANAMBI VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

H

ACORDÃO

EMENTA:

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/2006).

ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
REJEIÇÃO.

NÃO DESIGNAÇÃO DO ATO FORMAL QUE OCORRERA JUSTIFICADAMENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. SITUAÇÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO
A QUO
, QUE PROCEDEU À HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E, OUVIDAS AS PARTES, ACOLHEU MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PARA CONVERTER A CUSTÓDIA DO INCREPADO EM PRISÃO PREVENTIVA. ATUAL CUSTÓDIA DO PACIENTE QUE DECORRE DE TÍTULO DIVERSO DO FLAGRANTE. EVENTUAIS NULIDADES NO PROCEDIMENTO DA PRISÃO PRECAUTELAR QUE SE ENCONTRAM SUPERADAS. PRECEDENTES DO STJ.

NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. ALEGAÇÃO DE TORTURA E INVASÃO DOMICILIAR.
NÃO CONHECIMENTO
.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DE
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA FLAGRANTE A SUBSIDIAR POSSÍVEL CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

ARGUÍDA A FALTA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS E DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 312 DO CPP PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO ACOLHIMENTO
.
DECISÃO FUSTIGADA QUE DELINEOU ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A ATUAL NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO IMPOSTA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PRISÃO DECRETADA COM O ESCOPO DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE RESPONDE OUTRAS AÇÕES PENAIS DE IGUAL NATUREZA. FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA PELO JULGADOR
A QUO
LEGÍTIMA PARA EMBASAR A MEDIDA EXTREMA. PRISÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTIGOS 282 E 312, AMBOS DO CPP, COM O OBJETIVO DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.
INOCORRÊNCIA.

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA 23.03.
2023
. ETAPA INSTRUTÓRIA QUE SEGUE SEU FLUXO, CAMINHANDO PARA O SEU DESLINDE
.
EVENTUAL DELONGA QUE SE MITIGA À LUZ DA RAZOABILIDADE, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE INCÚRIA JUDICIAL EM SUA CONDUÇÃO E AS DIFICULDADES IMPOSTAS PELA PANDEMIA DO COVID-19 e DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO PRIMEVO PARA QUE ADOTE AS PROVIDÊNCIAS PORVENTURA NECESSÁRIAS AO BREVE ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º
8032921-89.2022.8.05.0000
, impetrado pelo Bel. Lúcio José Alves Júnior (OAB/BA n.º 36.036), em favor de LUCIANO DA CONCEIÇÃO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Guanambi/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, recomendando-se ao MM. Juízo
a quo
, por outro lado, que adote as providências porventura necessárias ao breve andamento da Ação Penal de origem
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora